Tribunal: TJSP
Processo: 0000447-06.2020.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR – COISA JULGADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – O autor informou a existência de anterior ação e o agravamento de seu quadro desde então - Alteração no estado de fato a autorizar novo ajuizamento (artigo 505, I, C.P.C.).

MÉRITO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR – COISA JULGADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – O autor informou a existência de anterior ação e o agravamento de seu quadro desde então - Alteração no estado de fato a autorizar novo ajuizamento (artigo 505, I, C.P.C.).

MÉRITO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E NEXO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A moléstia colunar constatada pericialmente, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dá ensejo ao pagamento do auxílio-acidente – Sentença concessiva de aposentadoria por invalidez alterada para conceder auxílio-acidente.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (31.08.2018).

JUROS MORATÓRIOS – Juros moratórios incidentes a partir da citação (26.03.2020), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. - Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.

REVOGAÇÃO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPADA - Concessão do benefício adequado - Auxílio-acidente -.

Sentença concessiva da aposentadoria por invalidez alterada para conceder o auxílio-acidente – Recurso de ofício, parcialmente provido (alterar benefício), com observação (juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios) e recurso do I.N.S.S. desprovido.